Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731748-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo magistrado da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação oposta pelo agravado, determinando a atualização dos cálculos sem a aplicação do índice IPCA-E como apresentado pelos requerentes/agravantes. Informam os agravantes que promoveram cumprimento de sentença individual de sentença coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Sustentam, inicialmente, ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar o entendimento firmado no RE 870.947 e na ADI 5348, em razão da diversidade da matéria nos citados julgados, o primeiro versando sobre honorários, enquanto os demais cuidam da correção monetária. Defendem a aplicação imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o F da Lei no 9.494/97, salientando que a correção monetária é questão de ordem pública. Colacionam jurisprudência e insistem na inexistência de preclusão ou violação à coisa julgada, devendo ser aplicado o IPCA-E na atualização do débito, nos termos do que decidido no Tema 810 de repercussão geral. Esclarecem que o c. STJ, recentemente, também firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles que já houve o trânsito em julgado. Destacam a presença dos requisitos necessários e requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar a remessa dos autos “...à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR...” Preparo regular (Id 39567052 e 39567053). Decisão de Id 39607411, na qual deferi o efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando a remessa dos autos à contadoria para atualização monetária pelo índice IPCA-E. Contrarrazões ofertadas (Id 40277310). É o relatório. DECIDO Com efeito, apesar de tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC (Id 137887764 - 1a instância). Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, em 26/9/2022. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator